Tribunal: TJPA
Processo: 0004653-49.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004653-49.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. ACLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante contra o acórdão que teria sido omissos quanto a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega que
entre a data da publicação da sentença e do acórdão, operou-se o fenômeno da prescrição intercorrente, observando que o prazo prescricional cai pela metade, tendo em vista o embargante ser menor na época dos fatos.

III.

Razões de decidir

3.

In casu
, a sentença condenatória foi publicada em 01/10/2019 e, sendo o recurso exclusivo da defesa a prescrição regula-se pela pena
in concreto
aplicada (§1º, do art. 110, CP). Portanto, tendo o réu sido condenado definitivamente, após recurso da apelação que redimensionou a pena do requerido, a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, o prazo prescricional se perfaz em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

4.

Por outro lado,

nota-se que a época dos fatos o réu era menor de 21 (vinte e um) anos, incidindo para este caso o disposto no art. 115 do Código de Processo, cortando pela metade o tempo da prescrição, ocorrendo desta forma no prazo de 02 (dois) anos.

5.

Nesse passo, observo que entre a data da sentença (01/10/2019)

e a publicação do acórdão (13.06.2023), transcorreram mais de 03 (três) anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente.

6.

Dispositivo e Tese

7.

Embargos conhecido e acolhido. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Prescrição reconhecida com a consequente extinção da punibilidade, pois entre a data de publicação da sentença e o acórdão operou-se lapso a ensejar a prescrição.

Dispositivos relevantes: art. 109, Inciso V, c/c artigo 110, §1° c/c artigo 107, Inciso IV c/c artigo 117, Incisos IV c/c artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004653-49.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE:
PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 15921233

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA
, contra Acórdão de Id. 15921233, por meio do qual foi dado parcial provimento à apelação.

O réu foi condenado nas sanções previstas no art. 155, §§ 4°, inciso III, do CP (furto qualificado pelo emprego de chave falsa), fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em sede de apelação, teve seu recurso parcialmente provido com o redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no julgado, alegando: (i)
que ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, que pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Destarte, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a sentença condenatória recorrível é causa interruptiva da prescrição, portanto, deve ser considerada como termo inicial para contagem de novo período prescricional.

In casu
, a sentença condenatória foi publicada em 01/10/2019 e, sendo o recurso exclusivo da defesa a prescrição regula-se pela pena
in concreto
aplicada (§1º, do art. 110, CP). Portanto, tendo o réu sido condenado definitivamente, após recurso da apelação que redimensionou a pena do requerido, a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, o prazo prescricional se perfaz em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Por outro lado,

nota-se que a época dos fatos o réu era menor de 21 (vinte e um) anos, incidindo para este caso o disposto no art. 115 do Código de Processo, cortando pela metade o tempo da prescrição, ocorrendo desta forma no prazo de 02 (dois) anos.

Nesse passo, observo que entre a data da sentença (01/10/2019)

e a publicação do acórdão (13.06.2023), transcorreram mais de 03 (três) anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente.

Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes embargos de declaração e declaro extinta a punibilidade do crime previsto no art. 155, §§ 4°, inciso III, do CPB, atribuído ao acusado PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, Inciso V, c/c artigo 110, §1° c/c artigo 107, Inciso IV c/c artigo 117, Incisos IV c/c artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024